Tribunal: TJSP
Processo: 2253670-66.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Oposição ao julgamento virtual. Recurso que não admitia sustentação oral. Ausência de prejuízo. Precedentes. Substabelecimento, sem reserva de poderes, pouco antes do trânsito em julgado do processo principal após o insucesso de recurso especial. Expressa ressalva no instrumento acerca do direito da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Oposição ao julgamento virtual. Recurso que não admitia sustentação oral. Ausência de prejuízo. Precedentes. Substabelecimento, sem reserva de poderes, pouco antes do trânsito em julgado do processo principal após o insucesso de recurso especial. Expressa ressalva no instrumento acerca do direito da substabelecente aos honorários sucumbenciais fixados na causa. Ato que não culminou na perda de direito à verba honorária. Questões devidamente apreciadas. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.